Tribunal: TJMT
Processo: 1032468-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032468-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME - CNPJ: 02.656.653/0001-59 (APELADO), MARIA BERNARDINA DA COSTA - CPF: 452.537.061-00 (APELADO), JEROLINO JOSE DO PRADO - CPF: 513.999.381-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão:

Verifica-se se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente: (i) a existência de inércia injustificada da parte exequente; (
ii
) a efetiva intimação da parte para impulsionar o feito; (
iii
) a aplicabilidade retroativa do § 4o do art. 921 do CPC.

III – Razões de decidir:

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a prescrição intercorrente somente se configura com a inércia injustificada da parte exequente, previamente intimada para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso. Além disso, a jurisprudência pacífica afasta a possibilidade de imputação da paralisação do processo ao exequente quando este promoveu diligências relevantes para a localização de bens e prosseguimento da execução. Aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, no sentido de que a demora no andamento processual por fatores inerentes à Justiça não pode ser atribuída à parte. Ademais, é inaplicável a redação conferida ao § 4o do art. 921 do CPC pela Lei 14.195/2021 aos atos processuais pretéritos, nos termos de entendimento recente desta Corte.

IV - Dispositivo:

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A (Id. 277041592), contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id. 277041590), que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em 19.10.2007 com base na Cédula de Crédito Bancário no 009.895.843, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), ao reconhecer a prescrição intercorrente.

A apelante afirma que jamais se manteve inerte no curso do processo quando devidamente provocada, de modo que o reconhecimento da prescrição intercorrente foi indevido.

Aduz que a paralisação do feito após o arquivamento não pode ser imputada exclusivamente ao credor, uma vez que inexiste intimação válida para manifestação e que não houve impulso oficial, requisito indispensável à caracterização da prescrição intercorrente.

Enfatiza que é inaplicável ao caso o § 4o do art. 921 do CPC, em razão da irretroatividade das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, além de invocar a Súmula 106 do STJ.

Pede então o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição declarada na origem, para que a ação executiva tenha regular prosseguimento.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação de Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário proposta em 2007, com arquivamento ocorrido em 2021 e extinção do feito em 2025.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese de ausência de impulso oficial após o arquivamento do processo.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito após o arquivamento do processo, somada à inércia da máquina judiciária.

Em relação à queixa recursal da instituição bancária, assiste-lhe razão, uma vez que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada da parte exequente, devidamente intimada para impulsionar o feito, o que não se verifica no caso concreto. Consta nos autos o pagamento da guia de desarquivamento em 17/07/2021 (Id. 277041548), interposição de recurso de agravo de instrumento em 25/08/2021 (Id. 277041571), inúmeras tentativas de localização de bens para penhora demonstrando que o exequente se manteve ativo e diligente, afastando qualquer alegação de abandono.

Com efeito, c
onforme se depreende da cronologia processual descrita nas razões recursais e confirmada pelos documentos dos autos, desde a distribuição da ação, em 14/07/2000, o exequente/apelante promoveu diversos atos para impulsionar a execução e buscar a satisfação de seu crédito.

Ademais, nos termos da Súmula 106 do STJ — “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” —, por analogia, não se pode imputar à parte a paralisação do feito quando esta decorre de circunstâncias alheias à sua atuação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO QUE CORRE HÁ ANOS COM INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO EXEQUENTE NO DECORRER DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093106-45.2024 .8.26.0000 Atibaia, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 20/05/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Assim, à luz do disposto no art. 240, §1o, do CPC e em consonância com a Súmula 106 do STJ, afasta-se o reconhecimento da prescrição, porquanto não caracterizada a inércia relevante da parte exequente a justificar o perecimento da pretensão executiva.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DEMORA NA CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONSUMAÇÃO - SÚMULA 106 DO STJ
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que,
se eventual demora em realizar-se a citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

(
TJMT, AI 0120439-38.2015.8.11.0000
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015,
Publicado
no DJE 02/10/2015) [grifo nosso]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SÚMULA 106/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição, se a demanda foi proposta dentro do lapso e a demora na citação se deu por culpa inerente ao mecanismo da justiça
.

(TJMT,
AI 0060493-09.2013.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013,
Publicado
no DJE 10/10/2013) [grifo nosso]

Portanto, inaplicável a prescrição intercorrente ao caso concreto.

Além disso, ainda que se cogitasse da aplicação do § 4o do art. 921 do CPC, com redação da Lei 14.195/2021, tal norma não retroage para atingir períodos anteriores à sua vigência, conforme reiteradamente reconhecido por diversos tribunais:

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial que foi extinta com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é aplicável a novel redação do art. 921, §§1o e 5o do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, aos atos processuais praticados antes da sua vigência; (
ii
) saber se houve decisão judicial de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, marco necessário para início do prazo da prescrição intercorrente; (
iii
) saber se a parte exequente permaneceu inerte de forma injustificada por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.195/2021, apenas incide sobre atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, não se aplicando retroativamente. A prescrição intercorrente, nos moldes anteriores à reforma de 2021, exige como pressuposto necessário a existência de decisão judicial que suspenda a execução por ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente são inaplicáveis a atos processuais anteriores à sua vigência.

2.
Na vigência do CPC/2015, antes da Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução, o que constitui o termo inicial do prazo prescricional.

3.
Inexistente a decisão de suspensão, não há fluência do prazo de prescrição intercorrente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base apenas no decurso do tempo.

(TJMT, AC 0001211-71.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) [grifo nosso]

Por fim, o reconhecimento da prescrição na forma em que proferido implica violação ao princípio da segurança jurídica sob o viés da boa-fé processual, pois desconsidera a ausência de provocação da parte, a quem não se pode imputar responsabilidade exclusiva pela paralisação do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025